Tribunal: TJDFT
Processo: 0730425-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processo : 0730425-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 241473293 dos autos originários n. 0730048-52.2025.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, mantenha a execução do contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre as partes (no 9622/2023), até decisão final. Fundamentou o juízo a quo: No caso dos autos, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, logrou a parte autora demonstrar a presença de tais requisitos. Com efeito, a celebração do contrato entre as partes se acha suficiente demonstrada pelos documentos acostados em ID 238839666, ID 23889662 e ID 238839664, colhendo-se, das cláusulas 1.1 e 1.2 inseridas no instrumento de ID 238839666 (págs. 2/3), que, de fato, a avença teria vigência prevista pelo prazo de maio de 2024 a dezembro de 2027, tendo sido, outrossim, expressamente especificados os valores devidos, a título de remuneração à contratada, ora ré, durante toda a vigência projetada. Assim, cabe perquirir acerca do advento de causa excepcional, a caracterizar o desequilíbrio contratual e legitimar, por iniciativa unilateral da requerida, a rescisão do contrato, tal qual intentada por meio da notificação que se fez acostar em ID 238849465. Com efeito, o desequilíbrio contratual, para que possa legitimar a revisão do pacto, ou mesmo seu desfazimento, pressupõe a superveniência, no âmbito específico do contrato firmado entre as partes, de fato superveniente e necessário, capaz de desequilibrar ou romper a base do negócio jurídico. Nesse diapasão, se faria imprescindível, para tanto, a constatação de que o objeto negocial teria sido diretamente prejudicado por eventos supervenientes, alheios à ingerência das partes, o que poderia, em tese, evidenciar o desequilíbrio superveniente das posições contratuais, de modo a justificar uma revisão, medida que, tendo sido intentada pela requerida e refutada pela demandante, veio a ensejar a rescisão contratual, consoante se depreende da missiva acostada em ID 238849465. Contudo, do compulsar o referido instrumento de denúncia contratual (ID 238849465), ressai que o desequilíbrio contratual, motivador da ruptura unilateral do pacto, consistiria na verificação, pela requerida, de notícias divulgadas na imprensa nacional, que dariam conta de uma alteração regulatória no modelo de precificação da energia, com impacto extraordinário e imprevisível no cálculo da PLD. Nesse contexto, tem-se, em primeiro plano, que o evento superveniente invocado pela demandada, para o fim de legitimar a rescisão unilateral, consubstanciaria fato meramente hipotético, posto que representaria clarividente especulação acerca de suposta alteração normativa futura e incerta, cuidando-se, pois, de mera previsão desprovida de sustentáculo minimamente concreto, sobretudo uma vez que, conforme expressamente veio a fundamentar a requerida, se cuidaria de projeção noticiada pela imprensa nacional. Evidente, portanto, a ausência de fato atual e concreto a incidir, de forma deletéria, sobre o negócio jurídico alinhavado entre as partes, de modo a permitir que se conclua pela superveniência de evento fortuito ou de força maior, a fazer configurar o desequilíbrio contratual. Para além, tem-se que o contrato firmado entre as partes, de forma expressa e exauriente, veio a contemplar as hipóteses de reajustamento de preços, cabível periodicamente (cláusula sétima – ID 238839666/pág. 9) e na hipótese de criação, alteração, redução ou extinção de tributos ou encargos setoriais (cláusula 2.6 – ID 238839666/pág. 6), verificando-se, portanto, situações objetivamente antevistas de reajuste contratual. Constata-se, nessa senda, que a variação de custos, para além de hipoteticamente aventada pela requerida no caso em tela, consistiria em circunstância inerente ao próprio objeto contratual, submetido a regulação própria e a fatores mercadológicos, não se cuidando, em princípio, de evento extraordinário e imprevisível, ainda que venha a ulteriormente se confirmar a conjectura vislumbrada pela ré. Releva gizar que, ainda que, por hipótese, se vislumbrasse alguma forma de desequilíbrio obrigacional, tal como aventado na notificação dirigida pela ré à requerente (ID 238849465), teria lugar, diante da ausência de êxito em uma repactuação voluntária, a busca, pela requerida, da intervenção jurisdicional, para o fim de obter a revisão das obrigações (rebus sic stantibus), sendo aparentemente desprovida de sustentáculo jurídico a rescisão, sponte propria, do contrato. Ressai revestido de probabilidade, com isso, o direito cuja tutela vindica a parte autora, eis que, ao que se conclui nesta instância de exame perfunctório da postulação, a rescisão contratual imotivada não se apresentaria legítima, eis que desprovida de estofo fático e jurídico. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressai evidenciado do próprio objeto do contrato, que teria por escopo fomentar o exercício das atividades – que tangenciam o fornecimento de serviços públicos – desempenhadas pela parte autora, emergindo, assim, clarividente a possibilidade de danos que, inclusive, transcenderiam o interesse jurídico dos sujeitos negociais, para atingir a coletividade. Impende gizar, por fim, que não se cuidaria de medida irreversível, posto que, do eventual malogro da pretensão, com a ratificação da rescisão contratual, emergiriam à requerida, em tese, prejuízos de ordem estritamente material, passíveis de ampla recomposição. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, e, na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência vindicada pela parte autora, para determinar à requerida que mantenha a execução do contrato de fornecimento de energia elétrica firmado entre as partes (no 9622/2023), até que sobrevenha o exame exauriente da pretensão. Observe a requerida que, para tanto, deverá executar, de forma irrestrita, as obrigações que lhe competem por força do contrato, inclusive no que se refere ao registro mensal perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa diária que, por ora, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da majoração e da adoção das providências que se façam necessárias a reverter eventual recalcitrância. A agravante sustenta a ocorrência de ruptura da base objetiva do contrato em razão de alteração metodológica superveniente no cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), promovida pela Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico (CPAMP), do Ministério de Minas e Energia. Explica que a alteração substituiu o modelo “Newave Agregado” pelo “Newave Híbrido”, gerando aumento exponencial e imprevisível no custo da energia contratada. Alega que a mudança metodológica não trata de mera oscilação de mercado, mas de fato extraordinário e imprevisível, que comprometeu o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tornando inviável sua execução. Salienta a tentativa de renegociar os termos contratuais com a agravada, propondo readequação dos preços com base em cotações de mercado, mas teve seu pedido rejeitado. Pontua que a agravada reconheceu a possibilidade de rescisão, o que levou a agravante a exercer a opção extintiva, notificando a rescisão da avença. Acrescenta que, apesar disso, a agravada ajuizou a presente ação pleiteando o cumprimento forçado do contrato e obteve tutela provisória, sob alegação de risco de interrupção no fornecimento de energia. Defende inexistência de risco de interrupção do serviço, pois a agravada realizou contratação emergencial de energia elétrica após o ajuizamento da demanda. Argumenta que a decisão é equivocada ao ignorar o desequilíbrio contratual, a ausência de urgência e a própria manifestação da CAESB quanto à rescisão. Invoca dispositivos legais e contratuais que autorizam a revisão ou rescisão diante de fatos imprevisíveis, como o art. 478 do Código Civil e o art. 81 da Lei no 13.303/2016. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória concedida à CAESB. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para concessão da medida liminar. A teoria da imprevisão, adotada no art. 478 do Código Civil, exige o desequilíbrio do contrato por fato absolutamente alheio aos riscos assumidos pelas partes. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECONVENÇÃO, COM BASE NOS ARTS. 317 E 478 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o hospital demandante, em sua petição inicial, tenha se restringido a alegar e a demonstrar, a seu modo, a abusividade dos preços praticados pela fornecedora demandada a partir de 2014, requereu, no capítulo específico dos pedidos, a revisão de toda a relação contratual (iniciada em 6/6/2008). Não obstante a manifesta inadequação da extensão da causa de pedir e do pedido, é certo que as instâncias ordinárias, sem nenhuma consideração a esse respeito e pelos fundamentos que serão sopesados, julgaram o pedido parcialmente procedente para revisar, simplesmente, todos os preços praticados, desde o início da relação contratual. Já se pode antever a absoluta impropriedade de se pretender revisar preços praticados durante certo período da relação contratual sobre os quais não se atribui nenhuma mácula. 2. Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente. 2.1 No caso dos autos, o detido cumprimento, de parte à parte, das prestações avençadas, sem nenhuma ressalva, a ensejar a renovação do ajuste (em junho de 2013), em todos os seus termos, por mais um período de 5 (cinco) anos, como assentado, evidencia plena concordância com a dinâmica de reajustes de preços, correspondentes à prestação de serviço/entrega do insumo hospitalar, nesse período pretérito. Por sua vez, o outro contratante tem a plena e justificada convicção de que o contrato, em relação a esse período pretérito, se resolveu pelo cumprimento. Há, pois, legítima expectativa de que as prestações avençadas, até então, atenderam aos interesses de ambas as partes, inquestionavelmente. 3. Ainda que se admita a revisão judicial dos contratos, com vistas ao atendimento de sua função social, trata-se de intervenção excepcional, devendo-se, a esse propósito, observar detidamente os contornos definidos em lei. Para tanto, dispõe o art. 317 do Código Civil: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Exige o dispositivo legal que a manifesta desproporção do valor da prestação, quando de sua execução, decorra de motivos imprevisíveis, refugindo, em absoluto, do controle de prudência das partes. Em se invocando a teoria da imprevisão (com esteio no art. 478 do Código Civil), o fato extraordinário ali previsto, causador do desequilíbrio contratual, é aquele absolutamente alheio ao risco assumido pelas partes. 3.1 Especificamente sobre o requisito da imprevisibilidade, autorizada doutrina civilista adverte para o risco de tornar inviável toda e qualquer revisão judicial se o termo motivos imprevisíveis for tomado em sua acepção literal, sem se voltar para as partes contratantes. Para a efetividade do dispositivo legal em comento, acentua esta corrente doutrinária, ainda, a necessidade de o termo compreender não apenas os fatos imprevisíveis, mas também as consequências imprevisíveis advindas de fatos previsíveis. [...] 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.993.499/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.) Sobre o tema, a doutrina leciona que um fato será extraordinário e anormal para o contrato quando se afastar do curso ordinário das coisas (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 15. ed. Atlas: São Paulo, 2015). No caso, as partes celebraram contrato de fornecimento de energia elétrica no ambiente de contratação livre (ACL), para suprimento de unidades consumidoras da CAESB localizadas no submercado Sudeste-Centro Oeste (cláusula primeira), entre maio de 2024 e dezembro de 2027 (cláusula quarta), no valor de R$ 89.155.538,04 (cláusula segunda – item 2.4 - id. 238839666). A contratada-agravante sustenta que houve ruptura da base objetiva do contrato em razão de alteração metodológica superveniente no cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), gerando aumento exponencial e imprevisível no custo da energia. Por isso, pediu a revisão do negócio junto à agravada, o que não foi aceito, ensejando a rescisão unilateral da avença, conforme notificação encaminhada à CAESB (id. 238849465 na origem). Todavia, do cotejo do substrato probatório e das alegações da agravante, prima facie, não sobressai fundamento hábil a amparar a denúncia contratual, porquanto a alteração metodológica ocorrida no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) constitui risco ordinário do negócio ofertado pelas comercializadoras de energia no ambiente de contratação livre. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL). RESCISÃO CONTRATUAL. OSCILAÇÃO DE PREÇOS. INFLAÇÃO. RISCOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATO SUPERVENIENTE E EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato. (AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 27/5/2019.) 2. A oscilação de preço do bem comercializado e a inflação, por si sós, não caracterizam fato superveniente extraordinário, que justifique a revisão contratual, na medida em que se enquadram como uma situação corriqueira, inerente aos riscos ordinários de relações jurídicas de compra e venda de energia elétrica em ambiente de contratação livre, notadamente pelo notório conhecimento dos agentes atuantes no referido mercado quanto aos riscos do negócio jurídico. [...] 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 2014650, APC 0730199-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 03/07/2025, DJe 08/07/2025.) APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA COMERCIALIZADORA. CARACTERÍSTICAS DO MERCADO. OSCILAÇÃO DE PREÇOS. RISCOS INERENTES. CASO FORTUITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA LIMITADA. NATUREZA DO MERCADO. NECESSIDADE DE DESESTIMULAR EXTINÇÃO PREMATURA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. VIABILIDADE DA CORREÇÃO PELO CDI. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. Entre as exceções ao princípio da força obrigatória dos contratos, está justamente a denominada Teoria da Imprevisão cujos pressupostos estão indicados nos arts. 478 e 480 do Código Civil - CC. 2. Na hipótese de onerosidade excessiva, a revisão contratual só pode ocorrer se for demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada e a extrema vantagem da parte beneficiada. 3. Trata-se de contrato paritário e simétrico, por isso prevalece o princípio da intervenção mínima e excepcional na análise dos dispositivos voluntariamente convencionados entre as partes, nos termos do art. 421-A do Código Civil. 4. As empresas contratantes são especializadas na comercialização de energia, ambas com quadros de profissionais especializados neste modelo de negócio. As chuvas, entre outros fatores, não representam acontecimento extraordinário ou imprevisível na negociação de energia de matriz hidrelétrica. A variação de preço da energia elétrica em decorrência da precipitação pluviométrica é risco inerente à natureza do negócio. A apelante, comercializadora de energia elétrica, conhece muito bem os riscos inerentes ao mercado de compra e venda de energia elétrica. [...] 19. Recurso de apelação referente ao processo no 0704560-66.2023.8.07.0001 conhecido e não provido. Recurso de apelação relacionada ao processo no 0705058-65.2023.8.07.0001 conhecido e parcialmente provido. Honorários fixados por equidade. (Acórdão 1920460, APC 0705058-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 18/09/2024, DJe 24/09/2024.) Outrossim, a contratação emergencial do serviço efetuado pela agravada após a resilição unilateral promovida pela agravante apenas ratifica a essencialidade do fornecimento de energia elétrica para o desenvolvimento das atividades da CAESB. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator